Tribunal: TJDFT
Processo: 0737634-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737634-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma, para que retifique o cadastro do processo eletrônico, fazendo constar a classe processual AGRAVO INTERNO CÍVEL e o agravante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. Após, ao agravado, para que apresente as contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator